Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701442-60.2025.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: LUCIMAR ANTUNES DE MORAIS PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIFICULDADE DE ACESSO AOS BOLETOS. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. QUITAÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento que julgou procedente o pedido inicial para declarar a quitação das parcelas depositadas em juízo. O réu suscita a nulidade da sentença por vício “extra” ou “ultra petita”, ao fundamento de que não houve pedido expresso de quitação das parcelas; defende a ausência de impedimento real para que a autora efetue os pagamentos; que os depósitos judiciais não foram integrais, tempestivos e vinculados corretamente às parcelas devidas; e que o valor atribuído à causa é manifestamente incompatível com a controvérsia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é nula a sentença por julgamento “ultra ou extra petita”; (ii) se a autora comprova suas alegações; (iii) se válidos os depósitos judiciais; (iv) se adequado o valor da causa e sua repercussão na fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, disposto nos arts. 141 e 492, ambos do CPC, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e causa de pedir, sob pena de incorrer-se em julgamento extra, citra ou ultra petita. Não há nulidade a ser reconhecida quando a decisão judicial interpreta adequadamente o pleito constante da petição inicial, refletindo o conjunto da postulação, com observância a boa-fé, nos termos do art. 322, §2o, do CPC. 4. Desnecessário perquirir sobre a comprovação de impedimento à efetivação dos pagamentos pela autora quando a ré, após a citação, permitiu o acesso ao sistema para emissão dos boletos do financiamento imobiliário, de modo a causar a perda do objeto do pedido principal e a inutilidade do pedido subsidiário. 5. Verificado que a apelante não indicou, com precisão, quais valores estariam em aberto, limitando-se a alegações genéricas e desconectadas dos documentos constantes dos autos, e diante dos depósitos judiciais realizados tempestivamente, deve ser reconhecida a quitação das parcelas depositadas em juízo. 6. A impugnação ao valor da causa apresentada após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, atrai a preclusão, conforme o art. 293 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A interpretação do pedido inicial à luz da causa de pedir e dos elementos dos autos não configura julgamento extra ou ultra petita. 2. A ausência de impugnação específica aos depósitos judiciais e alegações contrárias ao conjunto probatório autoriza o reconhecimento da quitação das parcelas.3. A impugnação ao valor da causa apresentada após a sentença encontra óbice na preclusão.” A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 141, 292, § 3o, 492, e 544, incisos I, III, e IV, todos do Código de Processo Civil, e 336 do Código Civil, sustentando julgamento extra petita. Assevera que a pretensão não pode ser acolhida com efeito de consignação em pagamento, porquanto não houve recusa ou mora em receber a quantia devida, o depósito não se efetuou no prazo nem no lugar do pagamento, tampouco os depósitos se deram de forma integral. Afirma a perda superveniente do objeto, de modo que deverá a parte contrária arcar com os honorários de sucumbência. Subsidiariamente, defende a readequação do valor da causa para R$ 3.207,76, correspondente às duas parcelas cuja quitação foi tratada nos autos, com a consequente redução proporcional dos honorários advocatícios fixados na sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 85, §§ 2o e 8o, 141, 292, § 3o, 492, e 544, incisos I, III, e IV, todos do Código de Processo Civil, e 336 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Quanto à alegada omissão sobre a preliminar de nulidade, verifica-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria. Na fundamentação, o voto relator destacou que, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir. O julgado concluiu que não houve inovação, mas sim adequada subsunção jurídica dos fatos aos pedidos formulados na inicial, os quais incluíam o depósito judicial das parcelas com o objetivo de afastar a mora e evitar a rescisão contratual, não se configurando julgamento ultra ou extra petita como alegado pelo apelante. No que tange à forma pactuada de pagamento, o acórdão também abordou a questão. Constatou-se que, após a citação, a ré permitiu o acesso ao sistema para emissão dos boletos, o que tornou inócuo o pedido principal e desnecessária a análise do pedido subsidiário. Verificou-se que os depósitos judiciais foram realizados tempestivamente e, por outro lado, não houve impugnação específica quanto à insuficiência dos valores, limitando-se o apelante a tecer alegações genéricas. Por fim, quanto ao valor da causa, o acórdão tratou do tema, considerando que, embora a controvérsia tenha girado em torno de duas parcelas, a pretensão inicial envolvia, além do acesso aos sistemas e o depósito de quantas parcelas fossem necessárias até o deslinde da causa, eventual rescisão contratual, estando justificada a estimativa mais ampla, sobretudo quando o valor atribuído na inicial não foi impugnado oportunamente e ausente demonstração inequívoca de má-fé ou erro grosseiro na fixação (ID 77206208). A sentença, portanto, não inovou, mas apenas conferiu a adequada subsunção jurídica aos fatos dos autos, em consonância com o princípio da congruência, interpretando o pedido à luz do conjunto da postulação (ID 74648344). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016